Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015200-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ERICKE SILVA DAS NEVES - CPF: 051.450.171-54 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), ISADORA CORTEZ LUSTOZA - CPF: 001.669.002-81 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS MESMO TELAS UNILATERAIS – RECURSO GENÉRICO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – MULTA ASTREINTES – CABIMENTO – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de “call center”, o que não restou comprovado nos autos, posto que não foram juntados quaisquer documentos, mesmo telas unilaterais.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando a inscrição prévia fora discutida em juízo.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

As astreintes se destinam a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, devendo ser mantida quando necessária para tanto e quando fixada em valor razoável.

Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 282,72) e condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito sem provas da contratação, conforme dispositivo que cito:

Assim, ante todo o exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes:

1. OPINO por fixar o valor da causa em R$ 10.282,72 (dez mil e duzentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). OPINO por determinar a r. Secretaria que retifique o valor da causa no sistema PJE.

2. OPINO por afastar as preliminares suscitadas pelo Réu, quanto à ausência de interesse de agir, e idoneidade do extrato de negativação.

3. No MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus da prova em favor do Autor, nos termos do artigo 6o VIII do CDC.

4. OPINO por reconhecer que houve falha na prestação do serviço pelo fornecedor ao negativar, indevidamente, o nome do Autor, por débito cuja origem não logrou êxito em demonstrar, razão pela qual OPINO por declarar a inexistência da dívida aqui discutida, no valor de R$ 282,72 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

5. OPINO por condenar o Réu à abster-se de efetuar qualquer cobrança com os mesmos subsídios, sob pena de multa fixa, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6. OPINO por determinar que o Réu exclua o nome do Autor dos cadastros restritivos de crédito, referentes ao débito aqui discutido, no valor de R$ 282,72 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), incluído em 12/12/2019, relativo ao contrato no 051450171000054FI, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

7. OPINO por determinar à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, acima discriminada, caso o Réu não o faça.

8. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pelo Autor, de responsabilidade do Réu, e condená-lo ao pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Sob o aludido valor deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (12/12/2019 – Mov. 30890450), e correção monetária pelo INPC a partir da homologação do presente, pela Douta Magistrada.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado posto que agiu no exercício regular de seu direito diante do inadimplemento.

Alegou que a multa por descumprimento é descabida e pode ser substituída por envio de oficio diretamente aos órgãos de proteção, bem como que o valor fixado é excessivo, devendo ser reduzido.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão, excluir ou reduzir o valor da indenização por dano moral e da multa fixada, bem como a fixação dos juros a partir do arbitramento.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que inexistente a comprovação da contratação e da origem e legitimidade dos débitos inscritos.

Diante da negativa de contratação, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a contratação e a efetiva utilização dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso dos autos, posto que o recurso é genérico e não ataca a sentença especificamente, uma vez que não houve a comprovação da contratação por meio da juntada de qualquer documento. Aliás, não houve a juntada de qualquer documento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando inexiste inscrição prévia legítima.

O extrato juntado com a inicial demonstra a existência de outras duas restrições efetuadas pela parte Recorrente, as quais, desde a inicial, restaram demonstradas que estão sendo discutidas em juízo em outras ações.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de
call center
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida ante a ausência de prova efetiva da contratação, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável devendo ser mantido.

Nenhum reparo a fazer quanto à multa e quanto aos juros. As astreintes se destinam a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, devendo ser mantida quando necessária para tanto e quando fixada em valor razoável. Os juros, em se tratando de relação extracontratual, fluem do evento danoso, defendo ser mantidos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020